Tribunal: TJMT
Processo: 1018283-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018283-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL GOMES PEREIRA - CPF: 218.344.428-26 (APELANTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), GRAFICA NEW CAMALEAO LTDA - CNPJ: 41.609.483/0001-03 (APELADO), GISLAINE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 115.345.387-80 (ADVOGADO), SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES - CPF: 141.194.457-71 (APELADO), CARLA ELIDIANE OLEGARIO DE SOUZA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL GOMES PEREIRA

APELADO(S):

GRAFICA NEW CAMALEAO LTDA., SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES e CARLA ELIDIANE OLEGARIO DE SOUZA DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de aquisição de produtos não entregues por empresa identificada como Gráfica New Camaleão Ltd
a. e que tal fato
ensejaria a restituição dos valores e
danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova;

(
ii
) saber se os recorridos podem ser responsabilizados por fraude praticada por terceiros mediante uso indevido de seus dados cadastrais;

(
iii
) saber se os danos materiais e morais pleiteados restam configurados.

III. Razões de decidir

Reconhecida a relação de consumo, é aplicável o CDC, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Comprovado que os pagamentos foram realizados em contas bancárias e e-mails vinculados aos dados oficiais da empresa, incumbe aos réus o ônus de afastar a presunção de veracidade, o que não se verificou nos autos.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios e defeitos do serviço, somente se eximindo se demonstrada culpa exclusiva de terceiro, o que não restou comprovado.

Reconhecido o direito à restituição dos valores pagos, a título de danos materiais, conforme comprovantes constantes nos autos.

Inexistente demonstração de abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em que consumidor realiza aquisição de produtos não entregues, mediante uso indevido de identidade de empresa por terceiros. É devida a restituição dos valores pagos quando não demonstrada, pelo fornecedor, a inexistência de relação com a transação fraudulenta. A ausência de entrega de produto, por si só, não configura dano moral indenizável, se não demonstrada repercussão concreta na esfera personalíssima do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §3º, II; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1005571-78.2025.8.11.0000
,
1002785-95.2024.8.11.0000
,
0004636-78.2015.8.11.0041
e
1000503-47.2021.8.11.011

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL GOMES PEREIRA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, que julgou o feito improcedente, nos seguintes termos:

"
Vistos.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais
ajuizada
por DANIEL GOMES PEREIRA em face de
GRÁFICA NEW CAMALEÃO LTDA, SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES e CARLA ELIDIANE OLEGÁRIO DE SOUZA DOS SANTOS
, alegando que adquiriu
16.000 ímãs de geladeira
, realizando pagamentos nos valores de
R$ 474,00 e R$ 2.050,00
, sem ter recebido os produtos.

Aduz que tentou reaver os valores de forma extrajudicial, sem sucesso, e que a ausência da entrega prejudicou sua atividade profissional, levando-o a comprar os produtos de outro fornecedor por um preço superior, razão pela qual requer a
restituição dos valores pagos e indenização por danos morais
.

Os réus, em contestação, sustentam
inexistência de responsabilidade
, alegando que
nunca negociaram com o autor
e que
terceiros utilizaram indevidamente a identidade da empresa para aplicar golpe
, sem qualquer participação ou ciência das rés. Argumentam, ainda, que
o próprio autor contribuiu decisivamente para o evento danoso
, pois
realizou o pagamento fora da plataforma oficial de compra e sem verificar a idoneidade da transação
, afastando qualquer nexo causal entre a conduta das rés e o dano alegado.

É o relatório.

Decido.

DAS PRELIMINARES

Inépcia da petição inicial

Os réus alegam que a petição inicial não atende os requisitos legais, por não apresentar exposição clara dos fatos e pedidos.

Todavia, a inicial preenche os requisitos do
art. 319 do CPC
, expondo de maneira suficiente a causa de pedir e o pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Ilegitimidade passiva

Os réus sustentam ilegitimidade passiva, alegando que não participaram da negociação e não receberam qualquer valor do autor.

Contudo, a alegação se confunde com o mérito da demanda, pois exige análise probatória quanto à efetiva participação ou não das rés na transação questionada.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, remetendo a questão ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Excludente de Responsabilidade – Fato de Terceiro (Art. 14, §3º, II, do CDC)

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu
art. 14, caput
, a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
, ou seja, independentemente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço.

Entretanto,
o §3º, II, do art. 14 do CDC
prevê uma excludente de responsabilidade quando o dano for ocasionado por culpa exclusiva de terceiro.

No caso dos autos, restou demonstrado que
a negociação não foi realizada diretamente com as rés
, mas sim com
supostos estelionatários que utilizaram indevidamente o nome da empresa para aplicar fraude
. O próprio autor não conseguiu apresentar
qualquer prova concreta
que vincule as requeridas à transação, limitando-se a afirmar que foi atraído por uma suposta oferta, sem demonstrar que esta partiu diretamente da gráfica ou de suas representantes.

Portanto,
o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta de terceiros
, sem qualquer participação das rés, configurando hipótese de
fortuito externo
, que afasta a responsabilidade das demandadas.

Negociação Fora da Plataforma Oficial – Falta de Diligência Mínima do Consumidor

Outro aspecto relevante dos autos é que o próprio autor
optou por realizar o pagamento de forma diversa do procedimento seguro da plataforma Mercado Livre
,
abrindo mão da
intermediação da empresa que poderia garantir a segurança da transação.

É de conhecimento público que a plataforma de pagamentos do
Mercado Livre
protege o consumidor contra fraudes, permitindo bloqueio de valores em caso de não
recebimento do produto
. No entanto, o autor,
de forma negligente
, efetuou o pagamento diretamente ao suposto vendedor, sem verificar a autenticidade da conta bancária destinatária,
criando um risco desnecessário que foi determinante para o sucesso da empreitada fraudulenta
.

A
ausência de cautela mínima
por parte do autor configura
culpa exclusiva da vítima
, afastando o dever de indenizar das rés. A falha na conferência de informações básicas sobre o vendedor e na escolha de um meio de pagamento seguro foram
fatores determinantes para o dano alegado
, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas.

Assim,
não há nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo sofrido pelo autor
, pois a escolha de um pagamento informal e sem garantia contribuiu decisivamente para o evento danoso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO “RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO -
ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES
FINANCEIROS - DANO MATERIAL
– INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73 .2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)”
9 .
Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o primeiro contato do golpista com a parte
Autora foi fora da plataforma do aplicativo, via telefone
.
2. Na hipótese dos autos não se verifica nexo de causalidade entre qualquer conduta do requerido e o dano suportado pelo reclamante, de modo que não restaram preenchidos os requisitos para a responsabilidade
civil .
O reclamante foi vítima de golpe praticado por terceiro, o que não poderia ter sido evitado pelos reclamados, mas sim pela adoção das medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Inobstante as regras da plataforma MercadoLivre, o reclamante repassou informações pessoais (id. 240430189) e realizou transferência via PIX, ou seja, fora do ambiente virtual do reclamado.
3 .
Logo, não há como responsabilizar a reclamada, na medida em que o golpe foi efetuado por terceiro por meio de informações repassadas pelo próprio recorrente, não havendo que se falar em falha no sistema de segurança do reclamado. 4. conforme consta dos fundamentos da sentença:

(...) .

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), não há que se falar em responsabilidade pelos danos morais alegados, inexistindo falha na prestação de serviços.6. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e acesso à código de transferência via PIX, realizando o pagamento fora da plataforma da Reclamada.
7 .
Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.8.
Esta e. Turma Recursal possui o mesmo
entendimento:.
ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de Direito
Relator(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10200284920248110001,
Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

Inexistência de Nexo Causal – Dever de Indenizar Inexistente

O dever de indenizar exige a
presença simultânea dos seguintes elementos
:

1.
Ato ilícito ou falha na prestação do serviço
;

2.
Dano ao consumidor
;

3.
Nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado
.

No presente caso, ainda que o autor tenha comprovado o dano (pagamento sem recebimento do produto),
não há nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo experimentado
.

As provas dos autos indicam que as requeridas não participaram da transação e não receberam qualquer valor do autor, sendo o golpe praticado por terceiros alheios à empresa, que utilizaram indevidamente sua identidade.

Conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a responsabilidade do fornecedor não pode ser estendida a casos em que o dano decorre exclusivamente da ação de terceiros, sem qualquer culpa ou participação do fornecedor, nos termos do
art. 14, §3º, II, do CDC
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS .
INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 1 (...)4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios
celebrados .
Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da
venda .
Assim, a
depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária.
5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (
art
.
14, § 3º, II, do CDC).6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel
clonado .
No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela
recorrente.Tal
circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC)
.7. Recurso especial conhecido e
provido.(
STJ - REsp: 2067181 PR 2023/0128219-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023)

Assim,
afasta-se qualquer dever de indenização por parte das rés
, pois inexiste conduta ilícita praticada por elas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
DANIEL GOMES PEREIRA
em face de
GRÁFICA NEW CAMALEÃO LTDA, SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES e CARLA ELIDIANE OLEGÁRIO DE SOUZA DOS SANTOS
, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, pelos motivos e fundamentos acima expostos.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10
% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
, sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação, nos termos do
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
, por conta da gratuidade da justiça conferida ao autor."

Em suas razões recursais (ID.

283895389), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ocorrência de relação de consumo, desatenção à inversão do ônus da prova e falha na prestação do serviço

Dano material

Dano moral

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés ao pagamento de indenização, além d
a
inversão os ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (38844965) – PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.

285093354).

Contrarrazões (ID.

283895393) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DANIEL GOMES PEREIRA

APELADO(S):

GRAFICA NEW CAMALEAO LTDA., SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES e CARLA ELIDIANE OLEGARIO DE SOUZA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por DANIEL GOMES PEREIRA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos alegados, tampouco configurada conduta ilícita por parte destas.

A parte Apelante, em suma, defende que a demanda é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, operou-se a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a sentença incorreu em

erro

ao desconsiderar a relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova e os danos efetivamente demonstrados nos autos. Enfatiza que houve falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14 do CDC.

Argumenta que os elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência do dano
, bem como que as rés
não se desincumbiram do ônus de comprovar a inexistência da relação contratual ou qualquer responsabilidade pelos fatos narrados.

Assevera ainda que
firmou negócio jurídico amparado na legítima expectativa gerada pela identificação do CNPJ da empresa ré nas transações realizadas. Argumenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a ocorrência do negócio, tendo direito à reparação moral
e material
pela frustração causada pela fraude.

Lado outro, a parte Apelada assevera que não pode ser responsabilizada
pelos fatos narrados pelo Recorrente
, na medida em que fraudadores se utilizaram dos dados da empresa e nome empresarial para realização do negócio jurídico
sub judice.

A
rgumenta que não houve participação de seus representantes ou prepostos na negociação apontada, e que os fatos decorreram de conduta de terceiros fraudadores, que utilizaram dados públicos da empresa para induzir o autor a erro. Reforçam que não houve falha na prestação do serviço e que, na realidade, a ausência de cautela do autor — ao realizar pagamentos fora da plataforma protegida — configura culpa exclusiva da vítima.

Aponta
que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto por ausência de relação jurídica entre as partes. Reforçam que a empresa foi vítima, e não autora do suposto ilícito, sendo, portanto, parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.

Sustentam que o autor não produziu prova mínima da vinculação das rés ao fato narrado, tampouco comprovou o vínculo contratual ou a identidade dos supostos representantes com poderes legais para agir em nome da empresa.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de ausência de conduta ilícita ou nexo causal.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Ocorrência de relação de consumo, desatenção à inversão do ônus da prova e falha na prestação do serviço

O Apelante, em suas razões recursais, destaca sobre a necessidade de atenção ao fato de que a relação travada entre as partes é uma relação de consumo, motivo pelo qual deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, bem como o reconhecimento da falha na prestação de serviços.

Inicialmente, é imperioso reconhecer a natureza consumerista da presente relação, conforme corretamente decidido no curso do processo, nos termos da decisão interlocutória que admitiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(ID.
283895353
)
.

Com efeito, de um lado está o autor, pessoa física e destinatário final do produto; de outro, pessoa jurídica que atua na cadeia de fornecimento de bens e
serviços. Assim, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, está configurada a relação jurídica de consumo.

Indo além,
o artigo 17 do mesmo diploma amplia essa definição ao prever que todas as vítimas do evento danoso também são equiparadas a consumidores, ainda que não tenham estabelecido relação contratual direta com o fornecedor.

Esse entendimento é consolidado na jurisprudência pátria, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas a terceiros prejudicados, quando os danos decorrerem da relação de consumo ou do defeito do produto ou serviço ofertado pela empresa.

Sobre isso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005571-
78.2025..
11.0000. AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANDESPIM LIMA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INDIRETA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CDC APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o CDC ao caso concreto e, por conseguinte, se é legítima a inversão do ônus da prova, em se tratando de responsabilidade extracontratual envolvendo ocupação indevida de propriedade por empresa prestadora de serviços. III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ reconhece como consumidor por equiparação aquele que, mesmo não participando diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos do serviço prestado de forma danosa. Aplica-se ao caso o conceito de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo legítima a inversão do ônus probatório
. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que, embora ausente relação contratual direta, a parte sofre os efeitos do serviço prestado de modo danoso, configurando-se o consumidor por equiparação. 2. É legítima a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, mesmo em demandas fundadas em responsabilidade extracontratual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CDC,
arts
. 6º VIII, e 17; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1339457/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.03.2019,
DJe
26.03.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1982610/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022,
DJe
16.12.2022. (N.U 1005571-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025)
(grifo nosso)

O objetivo é assegurar a proteção da parte hipossuficiente e garantir a reparação integral do dano, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva do fornecedor. Dessa forma, mesmo que o sujeito prejudicado não tenha adquirido diretamente o produto ou contratado o serviço, poderá ser equiparado
a
consumidor para fins de responsabilização da empresa, bastando a demonstração do nexo causal entre a sua lesão e a falha do serviço ou produto colocado no mercado.

Este reconhecimento atrai a incidência dos princípios protetivos do diploma consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cuja aplicação, no caso, revela-se especialmente pertinente, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor diante do fornecedor, sobretudo em um litígio que envolve alegações de fraude associadas ao uso de meios digitais de pagamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – REITERAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §§2º E 3º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC). O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

(...)
(N.U 1002785-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
(grifo nosso)

Dito isto, a
responsabilidade
do fornecedor de serviços
apenas pode ser afastada quando
este
comprovar de forma inequívoca a ocorrência de alguma das excludentes previstas no §3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a inexistência do defeito no serviço prestado, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de terceiro
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Dessa forma, reca
i
sobre os Apelados, na qualidade de fornecedores do serviço, o ônus de demonstrar a
ausência de recebimento dos valores e a indicação precisa da ação de fraudadores.

Tal incumbência, aliás, encontra respaldo direto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônusda prova quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente.

No caso concreto, verifica-se que
o Recorrente apresentou no feito
prints
de conversas
no WhatsApp (ID.
283894935
) indicando o falecimento do proprietário da empresa e no Instagram
(ID. 283894937) na qual há demonstração de contratempo para entrega de produtos com uma tentativa de reaver valores ou resolver pendência.

Destaco que das provas em comento, a Recorrida
, muito embora incumbida do ônus da prova,
não apresentou
nenhum
elemento que pudesse desconstituir
tais provas, por exemplo, indicando o número correto do seu WhatsApp
– de forma a se desvincular do número +55 21 99463-0795 –
ou qual seria a sua página no Instagram

de modo a demonstrar que não era a
que entrou em contato com o Recorrente
e indicada via mensagem pelo WhatsApp “
@
graficanewcamaleao
” (ID.
283894935
)
.

Em igual sentido, importa o destaque
a existência d
o c
omprovante de transferência (PIX) encaminhada pelo Recorrente e realizada em 28 de abril de 2022 no valor de R$474,00 indicando como recebedora dos valores a GRAFICA NEW CAMALEAO LTDA, CNPJ 41.609.483/0001-03 (ID. 283894933)
.

Neste particular, seria ônus da Recorrida demonstrar que tal conta não era dela ou ainda que em sua conta não houve nenhum recebimento de valores na data em questão, notadamente pela identidade do nome empresarial e do CNPJ vinculado à conta que recebeu os valores, porém a Recorrida apenas indica que a conta é questão é de fraudadores sem indicar algum elemento que subsidie tal alegação.

Da mesma forma, o Recorrente acostou ao feito c
omprovante de pagamento via cartão de crédito de final 7957
atinente
a Operação 22527069418
realizada
em 21 de maio de 2022 no valor de R$2.050,00 indicando a aquisição do produto Pedido 7538,
bem como tendo como favorecida a GRAFICA NEW CAMALEAO e e-mail de contato sindybds@gmail.com (ID. 283894934).

Independente de se tratar de compra que não possa ser devolvida pela empresa de Pagamentos MERCADOPAGO, conforme apontado na resposta à reclamação nº 5129465428, o comprovante em questão indica indícios suficientes para fazer crer que a Recorrida recebeu por tais valores.

No caso, há indicação de que a compra foi realizada junto à GRAFICA NEW CAMALEAO tendo, inclusive, sido apontado como e-mail de contato
sindybds@gmail.com
.

Com isso, não é demais apontar que tal contato se coaduna com o nome e iniciais dos sobrenomes da corré
SINDY BRAZ DOS SANTOS MARQUES
(ID.
283895364
), sendo que tal fato sequer foi impugnado de forma suficiente pela recorrida.

Ainda que a Recorrida se escore na alegação da ação de fraudadores em abrir uma conta digital com seus dados, não indicou nada no feito que possa dar guarida a tanto
, ônus que lhe incumbia para afastar sua responsabilidade.

Sobre isso, jurisprudência deste Colegiado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – CONSUMIDOR – DEFEITO NO SERVIÇO MECÂNICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A situação vertida nos autos incide o Código Consumerista, segundo o qual, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade é objetiva do prestador de serviços. A responsabilidade, nestes casos, só é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal – já que culpa não se
questiona .
Da análise dos autos, e análise das provas documentais a discussão travada entre os litigantes está relacionada à falha na prestação de serviço da oficina mecânica.
O ônus da prova cabia a Apelada conforme determina o artigo 373, II do CPC, no entanto, esta não se desincumbiu de seu mister.
Do que se conclui, que houve negligência da Apelada ao entregar o veículo com o radiador vazio, o que ocasionou os demais problemas. Portanto, tenho que o Réu/Apelado não logrou êxito em desconstituir o direito do
Apelado .
Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), deve-se atentar que a ocorrência deste dano está relacionada à honra objetiva da empresa, ou seja, aquela que diz respeito ao nome, prestígio, boa fama perante o meio social em que atua.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004636-78.2015.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2019)
(grifo nosso)

Assim, verifica-se que considerando a relação de consum
o travada entre as partes de forma equiparada, bem como a ocorrência de ato ilícito e a não demonstração da parte Recorrida de
elementos que
afastem
falha
na prestação de serviços, t
al circunstância apenas corrobora a fragilidade
das alegações da ré.

2.

Dano material

Em suas razões recursais, a Apelante solicita a condenação dos Apelados em indenização por danos materiais, na medida em que efetuou o pagamento referente a
16.000 (Dezesseis Mil) im
ã
s de geladeira
de
tamanho 10x15 cm
junto as Requeridas.

Conforme já mencionado, restou comprovada a realização da
transferência (PIX) pelo Recorrente em 28 de abril de 2022 no valor de R$474,00 indicando como recebedora dos valores a GRAFICA NEW CAMALEAO LTDA, CNPJ 41.609.483/0001-03 (ID. 283894933)
e o
pagamento via cartão de crédito de final 7957
atinente
a Operação 22527069418

em 21 de maio de 2022 no valor de R$2.050,00 tendo como favorecida a GRAFICA NEW CAMALEAO e e-mail de contato sindybds@gmail.com (ID. 283894934).

No caso, não apresentou as Recorridas subsídios que pudessem afastar sua responsabilidade, motivo pelo qual a devolução dos valores pagos pelo Recorrente é medida que se impõe.

3.

Dano moral

O presente recurso busca
, ainda,
a condenação da
s

Apeladas
ao pagamento de indenização por danos morais
em razão do não cumprimento da avença firmada entre as partes.

Pois bem. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal da parte
A
pelante, uma vez que não restou demonstrado nos autos
que a situação narrada
tenha repercutido na esfera personalíssima do consumidor a ponto de ensejar abalo moral indenizável.

Assim é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso de Apelação Cível nº 1000503-47.2021.8.11.0111 – Matupá. Apelante: Fortuna Comércio Ltda. Apelada: Camille
Kuranishi
. E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte quanto ao descumprimento contratual na entrega de mercadoria adquirida via internet, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1000503-47.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moralpor qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o
homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão.

Por essas razões, conhe
ço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma
r
a sentença recorrida
e
condenar as Recorridas ao pagamento de
R$ 2.050,00 (
d
ois
m
il e
c
inquenta
r
eais)
em favor do recorrente, cujo valor deverá ser atualizado
monetariamente pelo IPCA-E, desde as respectivas datas dos desembolsos (28/04/2022 e 21/05/2022), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação
, até
27
de
agosto
de 202
4
.

A partir de
28 de agosto de 2024
, os valores remanescentes deverão ser atualizados unicamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil
.

Ante o resultado do julgamento,
redistribuo as custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º e do art. 86 do CPC,
em 50
% pelo autor e
50
% pelos réus, vedada a compensação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025